Tribunal: TJDFT
Processo: 0732656-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO NO INTERIOR DE LOJA. FATO PRETÉRITO. ABORDAGEM DE FAMÍLIA POR SEGURANÇAS DO CENTRO COMERCIAL. SUSPEITA INVERÍDICA. CONDUÇÃO A ÁREA RESERVADA. CONDUTA ANTIJURÍDICA. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO APENAS COM RELAÇÃO AOS PARENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A responsabilidade civil do centro comercial e suas lojas em relação aos clientes encontra-se subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada de forma objetiva.
2. A abordagem da equipe de segurança de centro comercial e posterior condução de família a local reservado, em razão de suposto evento de furto ocorrido em data pretérita e sem que tenha sido verificada tentativa de ilícito de qualquer natureza no dia da abordagem, tampouco prévia análise dos arquivos de vídeo relacionados ao delito, agravados pela constatação do equívoco quanto à imputação da autoria do delito ao patriarca da família, configuram constrangimento ilegal indenizável. 2.1. Se por um lado a injusta acusação de furto foi originada pela gerente de loja, por outro recai ao centro comercial a responsabilidade sobre o gerenciamento, estratégia e efetiva atuação da equipe de segurança na gestão de ocorrências internas, bem como as suas respectivas consequências.
3. Uma vez caracterizado o dano, para fins de fixação do valor da indenização por danos morais, deve ser levado em conta a extensão do dano experimentado e a gravidade da conduta imputada aos ofensores.
4. Escorreita a sentença em relação ao quantum indenizatório no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado em favor do primeiro autor, acusado do delito de furto, ocorrido em data anterior à abordagem. 4.1. O quantum indenizatório no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) espelha adequada correlação entre a conduta antijurídica e imprudente dos réus, e os danos extrapatrimoniais efetivamente experimentados pelos demais autores, pois sobre eles inexistiu qualquer acusação ou hipotético interesse por parte da equipe de segurança para que participassem da abordagem e condução do primeiro autor, muito embora tal situação, inevitavelmente, tenha ocorrido na prática.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados.